Tribunal: CARF
Processo: 18471.000379/2006-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000379/2006-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.807 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DIAS LEME FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
A ausência de similitude fático-jurídica entre a decisão recorrida e o alegado
paradigma impede a caracterização do necessário dissídio jurisprudencial,
ensejando, assim, o não conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu
Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000379/2006-71
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.807 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000379/2006-71

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 186/195) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional em face do Acórdão no 1401-004.926 (fls. 178/184), o qual deu provimento ao
recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
LUCRO ARBITRADO. APURAÇÃO TRIMESTRAL. LANÇAMENTO EM BASES
ANUAIS. NULIDADE.
O imposto de renda das pessoas jurídicas, quando determinado com base no lucro
arbitrado, deve ser apurado por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31
de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário,
observada a legislação vigente. A exigência formalizada em desacordo com o artigo 530
e seguintes do RIR/99 não pode prevalecer, até mesmo por infringência ao art. 142 do
CTN, devendo ser anulada por vício material.

No seu recurso especial, a PGFN sustenta existir divergência interpretativa entre o
acórdão recorrido e os acórdãos indicados como paradigmas, nos 1302-000.163 e 9101-002.608,
no que concerne à declaração de nulidade do lançamento do IRPJ/CSLL realizado com base no
lucro arbitrado, tendo em vista que o autor da ação fiscal adotou base de cálculo anual, ao invés
de trimestral.
Despacho de fls. 204/207 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
(...)
Pois bem, pelo cotejo entre o acórdão recorrido e os acórdãos indicados como
paradigmas é possível verificar que a recorrente logrou êxito em demonstrar a
divergência interpretativa por ela suscitada.
Observe-se primeiramente que há similitude fática entre o acórdão recorrido e os
acórdãos indicados como paradigmas, pois, embora aquele trate de IRPJ/CSLL e
estes cuidem de PIS/Cofins, em todos os julgados discute-se a questão do erro no
lançamento quanto à data de ocorrência dos respectivos fatos geradores
(anual/trimestral no recorrido, e trimestral/mensal nos paradigmas).
No entanto, (i) enquanto a Turma recorrida declarou a nulidade integral do lançamento,
sob o argumento de que no lucro arbitrado o IRPJ/CSLL tem como base de cálculo as
receitas auferidas trimestralmente, e não anualmente, (ii) os paradigmas mantiveram
parcialmente o lançamento, sob o argumento de que embora o PIS/Cofins tenha como
base de cálculo as receitas auferidas mensalmente, e não trimestralmente, a exigência
deve ser mantida em relação às receitas auferidas no último mês de cada trimestre.
Tendo em vista todo o exposto, e com base no que dispõem os arts. 67 e 68 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF, OPINO no sentido de que o recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional seja admitido.

Chamado a se manifestar, a contribuinte permaneceu silente.
É o relatório.

Voto
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.807 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000379/2006-71

Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e não deve ser conhecido na linha do que já restou
decidido por esta E. 1a Turma da CSRF no Acórdão no 9101-002.4731, do qual transcrevo a
seguinte passagem:
(...)
O acórdão recorrido cancelou lançamento de IRPJ/CSLL pelo lucro real anual,
entendendo que a autuação fiscal deveria ter sido realizada pelo lucro real trimestral,
que é a regra geral para apuração desses tributos.
O acórdão paradigma, por sua vez, tratou de lançamento de PIS e COFINS realizado por
períodos trimestrais, enquanto a lei estabelece períodos mensais para a apuração dessas
contribuições.
No caso do paradigma, a decisão do CARF não cancelou o lançamento por vício de
nulidade, mas apenas retificou as bases de cálculo, de acordo com os meses
correspondentes ao momento em que a autoridade fiscal considerou ocorrido o fato
gerador.
Considerou-se, na linha aqui esposada, que, não obstante a indicação incorreta dos
períodos de apuração, cada um dos meses correspondentes ao momento em que a
autoridade fiscal considerou ocorrido o fato gerador, efetivamente era indicativo de tal
ocorrência, porém, em montantes inferiores aos apontados nas peças acusatórias, eis que
ali estavam incluídas receitas que correspondiam a meses distintos do indicado como
sendo o correspondente à concretização da hipótese de incidência.
O entendimento lá manifestado foi no sentido de que, como o auto de infração apontava
a ocorrência de fatos geradores em março, junho, setembro e dezembro (períodos
trimestrais), seria possível manter a autuação para esses meses, apenas ajustando a base
de cálculo para que ela representasse o faturamento do mês indicado no auto de
infração, e não do trimestre.
Não se desconhece que cada tributo tem uma regra específica que define seu período de
apuração. Mas a divergência aqui, da forma como foi suscitada pela PGFN, não repousa
sobre a aplicação de uma dessas regras específicas do IRPJ, do PIS, ou de qualquer
outro tributo.
A divergência, nesse caso, se daria em relação à conseqüência pela não observância da
periodicidade legal para a apuração do tributo (de qualquer tributo). O acórdão recorrido
entendeu que a não observância da regra de periodicidade para o IRPJ/CSLL implicou
na nulidade do lançamento por vício material, enquanto que o paradigma não decretou a
nulidade da autuação de PIS/COFINS, mas apenas retificou as bases de cálculo, de
acordo com os meses correspondentes ao momento em que a autoridade fiscal
considerou ocorrido o fato gerador.
O problema para a caracterização da alegada divergência é que não há como comparar
ajustes na base de cálculo das contribuições PIS/COFINS com ajustes na base de
cálculo de IRPJ/CSLL. Os ajustes feitos no paradigma não são aplicáveis ao acórdão
recorrido.

1 Sessão de 21 de novembro de 2016.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, vencidos os conselheiros André Mendes de Moura, Demetrius Nichele Macei (suplente
convocado) e Marcos Aurélio Pereira Valadão, que conheceram.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Aurélio Pereira Valadão (Presidente em Exercício),
Adriana Gomes Rego, Cristiane Silva Costa, André Mendes de Moura, Lívia de Carli Germano (suplente
convocada), Rafael Vidal de Araújo, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Demetrius Nichele Macei (suplente
convocado).
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.807 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000379/2006-71

No caso de lançamento de PIS/COFINS, havendo indicação do faturamento de cada
mês que compõem um determinado trimestre, o ajuste da base de cálculo trimestral para
base de cálculo mensal é operação simples, plenamente viável na atividade de revisão
pela autoridade julgadora, mediante simples exclusão dos valores excedentes.
O mesmo tipo de ajuste não pode ser feito para IRPJ/CSLL, que incidem sobre uma
base de cálculo bem mais complexa.
No caso de IRPJ/CSLL, transformar uma apuração anual em apuração trimestral implica
em novo trabalho de auditoria fiscal, que muito ultrapassa os limites da atividade
revisional dos órgãos julgadores.

Nesse sentido, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em sua conclusão de negar
conhecimento ao recurso especial da PGFN por compreender, distintamente da inferência feita a
partir do voto condutor do citado Acórdão no 9101-002.473, que, a depender dos contornos da
acusação fiscal analisada no âmbito de arbitramento dos lucros em base anual, poderia haver
similitude com o vício de apuração trimestral de Contribuição ao PIS e Cofins, mormente se os
dois procedimentos têm em conta receita bruta conhecida.
No presente caso, a autoridade julgadora de 1a instância já havia reduzido a
exigência original, mantendo os tributos incidentes sobre o lucro arbitrado calculado com base
em receita que entendeu conhecida para o 4o trimestre do ano-calendário 2002. O voto condutor
do acórdão recorrido, porém, observou inexistir referência por parte da Autoridade Fiscal de
que teria efetuado o lançamento tão somente em relação ao 4o trimestre do ano calendário de
2002 e que, ao contrário, a Autoridade Fiscal indicou que o período base de apuração do lucro
arbitrado era o ano calendário de 2002 por inteiro. Isso porque esse valor é justamente aquele
informado na Ficha 06-A da DIPJ (v. e-fls. 09).
Consignou-se, ainda, que apesar de constar na DIPJ as informações mensais de
receita, a autoridade fiscal somente se valeu da informação anual lá expressa:
Errou a Fiscalização ao utilizar a receita bruta correspondente a todo o ano calendário
de 2002, preenchendo o sistema gerador do auto de infração com a indicação do fato
gerador como sendo 31/12/2002 (v. e-fls. 79), indicando tão somente o 4o trimestre no
respectivo demonstrativo de apuração (v. e-fls. 80).
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.807 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000379/2006-71

Se quisesse adotar os valores informados na DIPJ/2003, poderia ter utilizado os valores
informados nas Fichas 19-A ou 20-A, que também informam o faturamento/receita
bruta mensalmente, apurando as bases de cálculo corretas pelas somas dos meses de
cada trimestre. Ou, caso não quisesse adotar os valores informados na DIPJ, por não
confiar nas informações dela constantes, poderia ter utilizado qualquer um dos critérios
constantes do art. 535 do RIR/99. Entretanto, optou por uma via “mais fácil”, porém
equivocada, para formalizar o lançamento.
O vício, assim, consistiu em a autoridade fiscal intencionalmente apropriar ao fato
gerador de 31/12/2002 - assumido como 4o trimestre/2002 pelo sistema informatizado por ter
sido indicada a sistemática do Lucro Arbitrado - a receita anual do sujeito passivo. Tivesse a
autoridade fiscal detalhado as receitas mensalmente ou trimestralmente, e alocado apenas o total
anual para gerar os cálculos do tributo devido, poderia haver similitude com erros desta espécie,
promovidos na apuração de tributação reflexa de Contribuição ao PIS e de Cofins a partir de
apuração trimestral dos tributos sobre o lucro.
Contudo, no presente caso o erro na apuração não se verificou na inserção dos
dados no sistema informatizado, mas sim na aferição da receita conhecida, feita em base anual.
Daí a dessemelhança fática entre os casos comparados, em face da qual o dissídio
jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa
Fl. 227
DF CARF MF
Original